Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-40.2021.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000172-40.2021.8.05.0166

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: SIDENI PEDREIRA LIMA

Advogado(s):ROSE VITORINO PIRES, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, BRUNO SOARES PEREIRA CORREIA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ. PONTO ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto
pelo

B
ANCO OL
É
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/
c

I
ndenização por
D
ano mora
l
. O Juízo de origem reconheceu a inexistência de contratos de cartão de crédito consignado, determinou a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Autor, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se é possível o conhecimento de documentos juntados apenas em sede de Apelação; estabelecer se a pretensão de repetição de indébito está fulminada pela prescrição trienal; aferir a existência dos contratos bancários que legitimariam os descontos;
e
examinar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão temporal impede a juntada de documentos em sede recursal quando a parte teve oportunidade de apresentá-los no momento processual adequado, nos termos dos arts. 223, 434 e 435 do CPC.

4. A prescrição aplicável às ações fundadas em descontos indevidos decorrentes de ausência de relação contratual é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, sendo renovada a cada desconto em razão da natureza de trato sucessivo da obrigação.

5. A anterior propositura de ação no Juizado Especial com objeto idêntico e extinta por complexidade operou a interrupção da prescrição, conforme art. 202, I, do CC.

6.
A revelia do Réu e a ausência de prova da contratação legítima dos cartões demonstram a inexistência dos negócios jurídicos, atraindo a procedência do pedido declaratório.

7. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo na tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo aplicável às cobranças posteriores à data da publicação do julgado (30/03/2021), e simples quanto aos valores pagos anteriormente, diante da ausência de prova de má-fé. Neste contexto, acolhe-se em parte o recurso para que a dobra passe a incidir somente a partir da data acima citada,

8. Configura-se o dano moral quando há descontos indevidos em benefício previdenciário sem respaldo contratual, extrapolando o mero aborrecimento, sendo devida a compensação pecuniária.

9. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios de equidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

10. Diante do provimento parcial do recurso, não se majora a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 344, 434, 435, parágrafo único, e 487, I; CC, arts. 186, 202, I, e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 27 e 42, parágrafo único.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.904.518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022; TJ-SP, Emb. Decl. 2119491-69.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 09.09.2021; TJ-BA, APL 8105442-63.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 06.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas
n° 8000172-40.2021.8.05.0166, oriundos da Comarca de
Miguel Calmon
,
em que figuram como Ap
elante
o
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

e Apelad
a

SIDENI PEDREIRA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO
APELO
DO
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
.